Tribunal: TJDFT
Processo: 0724291-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724291-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCUS RIBEIRO NOBRE, MARIA LUZIA LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIDAS LOCADORA S.A., DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Marcus Ribeiro Nobre e Maria Luzia Leite de Oliveira contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele (id 237690221 dos autos originários). João Marcus Ribeiro Nobre e Maria Luzia Leite de Oliveira interpuseram o agravo de instrumento e juntaram a documentação de id 72983463. A análise perfunctória dos autos originários revela que a documentação referida não foi apresentada no Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação e consideração antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intimem-se João Marcus Ribeiro Nobre e Maria Luzia Leite de Oliveira para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento da documentação juntada no id 72983463 em razão da supressão de instância com fundamento do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator